Tribunal: TJDFT
Processo: 0701452-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. NEGATIVA INJUSTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 .Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio da internação da autora, sob pena de multa, em ação de obrigação de fazer. A operadora do plano de saúde alega que a beneficiária se encontra em período de carência e que não há comprovação da natureza emergencial da internação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da negativa de cobertura da internação hospitalar sob o argumento de período de carência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula contratual que impõe período de carência superior a 24 horas para situações de urgência e emergência é abusiva, conforme previsto na Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça e no art. 12 da Lei n. 9.656/1998.
4. A documentação médica comprova que a internação decorre de quadro de infecção grave (pielonefrite/ITU complicada), caracterizando situação de urgência, o que afasta a negativa de cobertura.
5. A jurisprudência consolidada do tribunal reforça a obrigatoriedade de cobertura após o prazo de 24 horas da contratação do plano de saúde em casos emergenciais.
6. A possibilidade de ressarcimento dos valores despendidos pela operadora do plano de saúde, em caso de improcedência da ação, está prevista no art. 302 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cláusula contratual que impõe período de carência superior a 24 horas para internações de urgência ou emergência é abusiva.
2. Demonstrada a necessidade de internação em caráter de urgência, a operadora do plano de saúde deve autorizar e custear o tratamento, independentemente do período de carência.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, arts. 12 e 35-C; CPC, art. 302. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 597; Acórdão 1938153, 0723538-60.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 23/10/2024, DJe 12/11/2024.